Tribunal: TJES
Processo: 0003724-73.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003724-73.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUTEMBERG FERNANDES FONSECA

APELADO: VALE S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003724-73.2017.8.08.0048

APELANTE: GUTEMBERG FERNANDES FONSECA

APELADA: VALE S.A. E FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL – VALIA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRAZO DECADENCIAL. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito (art. 487, II, do CPC), diante do reconhecimento da decadência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 Há questão em discussão consiste em definir se o pedido de indenização decorrentes da migração para o plano de previdência supostamente inquinada por vício de consentimento está sujeito à decadência de quatro anos, prevista no art. 178 do Código Civil, em razão da alegação de vício de consentimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 O pedido de indenização formulado pelo Apelante é consequência direta da alegação de vício de consentimento que, segundo a exordial, teria maculado a adesão ao plano de previdência complementar "Vale Mais". Assim, o pedido de nulidade do negócio jurídico é logicamente antecedente ao pleito indenizatório e atrai a aplicação do prazo decadencial quadrienal previsto no art. 178, I, do Código Civil.

4 O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que pretensões como a presente, que buscam anular a migração de planos de previdência complementar por vício de consentimento, submetem-se ao prazo decadencial de quatro anos, conforme REsp 1.201.529/RS e reiterados precedentes (AgRg no REsp 1.342.496/SC).

5 A migração para o plano "Vale Mais" ocorreu em 2000. O prazo decadencial para pleitear a anulação do negócio jurídico, nos termos do art. 178 do Código Civil de 2002, encerrou-se em 2004, sendo proposta a ação apenas em 2013. Logo, o direito do Apelante encontra-se fulminado pela decadência.

6 A jurisprudência desta Corte é uníssona em reconhecer a incidência do prazo decadencial de quatro anos em casos similares de migração de planos de previdência complementar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1 O prazo decadencial de quatro anos para pleitear a anulação de negócio jurídico por vício de consentimento inicia-se a partir da data em que cessada a coação ou celebrado o ato jurídico, nos termos do art. 178, I, do Código Civil.

2 A pretensão de anulação de migração de plano de previdência complementar por vício de consentimento, ainda que veiculada como antecedente ao pedido de indenização por perdas e danos, está sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 178 do Código Civil, por se tratar de questão logicamente antecedente e de natureza constitutiva negativa.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 178, I; CPC/2015, arts. 322, §2º, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.201.529/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 11/03/2015;

STJ, AgRg no REsp 1.342.496/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17/12/2015;

TJES, AC 0018072-78.2015.8.08.0012, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 30/11/2022;

TJES, AC 0010401-85.2018.8.08.0048, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 07/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de apelação cível interposta por
GUTEMBERG FERNANDES FONSECA
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital - na ação proposta em face de
VALE S.A.
e da
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL – VALIA.

A sentença objurgada extinguiu o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil (CPC), eis que reconhecida a decadência do direito pleiteado.

Por oportuno, vejamos, para fins de ilustração, o seguinte trecho da fundamentação do
decisum:

“Conforme relatado, pretende o autor a declaração de nulidade do ato de migração para o Plano de Previdência Complementar “Vale Mais”, sob alegação de vício de consentimento.

O pleito está fulminado pela decadência.

Ao compulsar o caderno processual, vislumbro que o negócio jurídico que se pretende ver anulado efetivou-se no ano de 2000, de sorte que devem ser aplicadas ao caso as regras dispostas no Código Civil de 1916, vigente à época dos fatos (conforme regra de transição prevista no artigo 2.028 do Código Civil de 2002), segundo o qual:

Art. 178. Prescreve: [...]

§ 9º Em quatro anos: [...]

V - A ação de anular ou rescindir os contratos, para a qual não se tenha estabelecido menor prazo; contado este:

a) no caso de coação, do dia em que ela cessar;

b) no de erro, dolo, simulação ou fraude, no dia em que se realizar o ato ou o contrato;

c) quanto aos atos dos incapazes, do dia em que cessar a incapacidade.

Desse modo, tendo a coação cessado quando da alteração contratual em que o autor migrou para o plano Vale Mais, ou seja, no ano 2000 (fls. 04 e 141), tenho que o prazo para o ajuizamento da ação com o objetivo de nulidade do referido ato seria até 2004, entretanto, a demanda foi ajuizada apenas em 25/06/2013 (fl. 02), razão pela qual tenho que o direito autoral foi alcançado pela decadência.”

Inconformado, o Apelante aduz que o pedido de nulidade da migração de plano de benefício complementar tem respaldo no prejuízo que sofreu na suplementação de sua aposentadoria, haja vista a alteração unilateral do contrato de trabalho.

Nesse sentido, ressalta que a pretensão é, na verdade, referente às perdas e danos, relativas à diferença de complementação de aposentadoria, devendo ser observado o prazo prescricional previsto na súmula 327 do TST, reconhecendo-se apenas a prescrição das parcelas concernentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, pois
“as parcelas devidas ao Apelante, nitidamente de trato sucessivo, tem sua exigibilidade renovada mês a mês”
; destacando ainda a regra específica do art. 47 do Regulamento da Fundação Valia.

Pois bem.

A despeito das razões declinadas pelo Apelante, entendo que o apelo não merece prosperar, sendo de rigor a manutenção da sentença questionada.

Como se depreende a exordial, o autor/Apelante pretende com a presente demanda o pagamento de indenização pelos prejuízos materiais e morais que teria suportado em virtude da migração do plano de previdência complementar realizada por intermédio de negócio inquinado por vício de consentimento.

Com efeito, ainda que o Apelante não tenha formulado pedido expresso no tópico final de sua peça exordial no que se refere à nulidade da migração do plano de benefício, não se pode negar sua existência, notadamente porque é questão logicamente antecedente ao pleito indenizatório.

É dizer, o pedido de reparação dos danos morais e materiais tem como pano de fundo a tese de vício de consentimento que macula a adesão ao instrumento de migração para o plano Vale Mais.

Desse modo, inconteste que da peça vestibular se pode extrair o pedido de anulação do referido negócio jurídico, sobretudo quando o Código de Processo Civil exige que a interpretação lógico-sistemática da petição inicial, consoante expressa previsão do art. 322, §2º, da Lei n. 13.105/2015:

Art. 322. O pedido deve ser certo.

[...]

§ 2º A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

Nesse trilhar, tem-se ainda a vasta jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. CORRETA IDENTIFICAÇÃO DO PEDIDO. ART. 322, § 2º, DO CPC. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. CONJUNTO DA POSTULAÇÃO.
1. Nos termos do art. 322, § 2º, do CPC, para que se identifique precisamente o pleito formulado pelo autor não se deve analisar tão somente o pedido formulado ao final da petição inicial, mas todo o conjunto da postulação formulada ao longo da peça processual. 2. ?O pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo, em consideração ao pleito global formulado pela parte?
(REsp 1.263.234/TO). 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (TJ-DFT 07331843620208070000 DF 0733184-36.2020.8.07.0000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 27/05/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 09/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Nesse contexto, revela-se adequada a sentença que pronunciou a decadência, visto que a ação que remete à anulação de negócio jurídico tem natureza constitutiva negativa, submetendo-se, pois, ao instituto da decadência.

A respeito da temática, confira-se elucidativo aresto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE PACTO ANTENUPCIAL. DECADÊNCIA. FLUÊNCIA DURANTE A CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. NORMAS QUE IMPEDEM, SUSPENDEM OU INTERROMPEM A PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.
A decadência está associada a direitos potestativos e às ações constitutivas, sejam elas positivas ou negativas. As ações anulatórias de atos e negócios jurídicos, logicamente, têm essa última natureza. A decadência, portanto, tem relação com um estado de sujeição, próprio dos direitos potestativos. Didaticamente, é certo que o direito potestativo, por se contrapor a um estado de sujeição, é aquele que encurrala a outra parte, que não tem saída. (TARTUCE, Flávio. Manual de Direito civil: volume único / Flávio Tartuce. 6 ed. rev., atual e ampl - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2016, pág. 310). Embora alguma dúvida pudesse haver a respeito, em face da redação do art. 178, § 9º, V, do Código Civil de 1916, que, ao tratar do tema de anulação dos negócios jurídicos por vício de consentimento, afirmava expressamente que a ação prescrevia em 4 anos, o Código Civil vigente é claro no sentido de se tratar de prazo de decadência.
Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição (art. 207 do CC/02). Com a vigência do CC/02, o prazo para anulação do negócio jurídico transmudou-se em um prazo decadencial, conforme expressa previsão do art. [...] (TJ-MG - AC: 00346132120128130153 Cataguases, Relator: Des.(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 04/10/2018, 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2018)

Não bastasse, precisamente em hipóteses como a presente, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que
“[...] Conforme entendimento sufragado pela Segunda Seção, RESP 1.201.529-RS, se o autor da ação não se limita a pleitear prestações com base no contrato previdenciário em vigor quando se tornou elegível ao benefício, pretendendo alterar a base da relação jurídica entre as partes; modificar o próprio contrato em que assentado equilíbrio atuarial do plano de previdência, o que dependeria da anulação da avença, por vício de consentimento, cuida-se de pleito sujeito ao prazo de decadência de 4 anos (art. 178 do CC). (AGRG no RESP 1342496/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 01/02/2016)”
(STJ; AgInt-AREsp 1.335.770; Proc. 2018/0188142-4; PE; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/08/2019; DJE 20/08/2019).

Assim, uma vez que o pedido de anulação de negócio jurídico fundamentado em suposto vício de consentimento, relacionado à coação, deve ser observado o prazo decadencial previsto no art. 178, I, do Código Civil,
in verbis:

Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

I - no caso de coação, do dia em que ela cessar;

Isso posto, se no caso em comento a alteração contratual se deu no ano 2000, por certo o direito alegado já estava fulminado pela decadência quando proposta a ação, em 2013.

Sublinho, por derradeiro, ser uníssona a jurisprudência deste Sodalício no que tange à aplicação do instituto da decadência - e não da prescrição - em casos como o vertente, como exemplificam os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO DE PLANO. PRAZO DECADENCIAL DE QUATRO ANOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 - A verificação da ocorrência, ou não, da decadência depende da análise objetiva da demanda, de modo que não há cerceamento de defesa na dispensa da produção de outras provas, com o subsequente julgamento antecipado da lide, já que tais provas não são necessárias ao deslinde da questão.
2 - Este egrégio Tribunal, analisando diversas ações que têm por objeto a migração do plano de previdência privada em questão (VALIA para VALE MAIS) tem reconhecido que incide o prazo decadencial de 04 (quatro) anos.
3 - Se a migração do plano ocorreu em abril de 2000 e a presente ação foi ajuizada em 06/10/2015, correta a sentença ao reconhecer a decadência da pretensão deduzida. 4 - Recurso desprovido. Fixação de honorários recursais e suspensão de sua exigibilidade. (TJES. 0018072-78.2015.8.08.0012. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. DATA 30/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE MIGRAÇÃO DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – DECADÊNCIA OPERADA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Quando a pretensão de revisão do benefício de previdência privada é calcada na anulação por vício de consentimento de contrato, o direito é sujeito ao prazo decadencial de 04 (quatro) anos previsto no artigo 178, §9º, inciso V, alínea “b”, do Código Civil de 1916, correspondente ao art. 178, inc. II, do CC/2002.
2. A decadência do direito de anular a modificação do contrato de previdência privada por suposta coação ocorreu em maio de 2002, enquanto a ação foi ajuizada tão somente no dia 16/05/2018. 3. Recurso desprovido. (TJES. 0010401-85.2018.8.08.0048. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. SERGIO RICARDO DE SOUZA. DATA 07/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. QUESTÃO EMINENTEMENTE DE DIREITO. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. MIGRAÇÃO DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. PRECEDENTES DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Verifica-se que o pronunciamento objurgado reconheceu a decadência do direito autoral, assim, em se tratando de matéria eminentemente de direito a ser enfrentada na sentença, não há falar em produção probatória. Ademais, o magistrado é o destinatário das provas e pode, a teor da previsão do artigo 370 do Código de Processo Civil, indeferir a produção de provas úteis e protelatórias, afastando as diligências que entender inúteis, sem que com isso incorra em cerceamento de defesa. Preliminar de nulidade da sentença afastada. 2. O Apelante sustenta uma hipotética coação promovida pela patrocinadora que acarreta a nulidade da migração e, via de consequência, busca sejam restabelecidos os efeitos do plano de benefício originariamente firmado.
A Segunda Seção do Colendo Superior Tribuna de Justiça, nos autos do REsp 1.201.529-RS, definiu que “se o autor da ação não se limita a pleitear prestações com base no contrato previdenciário em vigor quando se tornou elegível ao benefício, pretendendo alterar a base da relação jurídica entre as partes; modificar o próprio contrato em que assentado equilíbrio atuarial do plano de previdência, o que dependeria da anulação da avença, por vício de consentimento, cuida-se de pleito sujeito ao prazo de decadência de 4 anos (art. 178 do CC)”. (REsp n. 1.201.529/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 11/3/2015, DJe de 1/6/2015.).
3. Considerando que o Apelante discute a validade da substituição do plano de benefício em 08/03/1995 e a demanda só foi ajuizada em 10/08/2017, imperioso o reconhecimento da decadência no caso em exame pela aplicação do prazo quadrienal previsto no inciso I do artigo 178 do Código Civil, não havendo que se falar em reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES. 0022755-54.2017.8.08.0024. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. MARIANNE JUDICE DE MATTOS. DATA 16/10/2023)

Por todo o exposto, sem maiores delongas, conheço da apelação interposta, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter hígida a sentença que reconheceu a decadência.

A teor do art. 85, §11º, do CPC, em face do não provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 02% (dois por cento), de sorte que totalizará a verba honorária o percentual de 17% (dezessete por cento) do valor da causa; ressaltando, todavia, a suspensão de sua exigibilidade, em virtude da gratuidade de justiça deferida à parte autora (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/11/2024 às 13:37:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54378225112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.